Tribunal: TJMT
Processo: 1001836-60.2019.8.11.0028
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001836-60.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VENANCIO GONCALVES NETO - CPF: 110.166.981-00 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA

– REJEITADA –

PROVAS DOCUMENTAIS

JUNTADAS NO

processo QUE se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide -
MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DE SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS
-
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

“
Quando o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização da perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado)”.
(N.U 1001176-43.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas; não havendo se falar em cerceamento de defesa, na hipótese em que a perícia grafotécnica

mostrar-se dispensável e o acervo documental afigurar-se suficiente ao deslinde da controvérsia.

Diante da prova da relação jurídica entre as partes, que demonstra a formalização dos contratos de cartão de crédito e de empréstimos, com a liberação do montante em sua conta corrente, fica afastada a alegação de que o pedido deveria ser julgado procedente porque o Banco Recorrido não pugnou pela produção de prova pericial para comprovar a autenticidade da sua assinatura. Na hipótese, é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, eis que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a regularidade dos débitos discutidos nesta ação, sendo indevido o ressarcimento de valores e indenização por dano moral pretendida.

Não há
como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Inexiste abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores pela instituição financeira.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1001836-60.2019.8.11.0028

APELANTE: VENANCIO GONCALVES NETO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VENANCIO GONCALVES NETO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de

Poconé/MT, nos autos de
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais n.

1001836-60.2019.8.11.0028

proposta em face do
BANCO BMG S.A,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial,

condenando o requerente ao pagamento das custas

e

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspenso por ser a parte beneficiário da justiça gratuita.

A apelante
aduz em sede preliminar, que a parte autora/Recorrente

impugnou o suposto contrato, principalmente a sua assinatura, sendo que a Requerida

não se manifestou quanto a necessidade da realização da perícia grafotécnica, sendo, portanto, incontroverso a irregularidade do empréstimo. Afirma, ainda, que o julgamento antecipado do mérito cerceou o direito de defesa da recorrente na produção de provas.

Sustenta quanto ao mérito, que não realizou a contratação com banco/réu acreditando ser tratar de empréstimo consignado e,após perceber vários descontos em seu extrato de pagamento nominando como “RMC - Reserva de Margem Consignável”, bem como que os descontos não estariam sendo amortizado do empréstimo que realizou, o recorrente tomou conhecimento que aquele simples empréstimo no valor de R$ 1.100,00, que lhe havia sido oferecido como empréstimo consignado, na verdade seria referente à contratação e inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”.

Afirma que não recebeu o referido Cartão de Crédito e jamais o utilizou para compras no comércio local, o que evidencia seu desconhecimento quanto a existência do citado cartão, sendo que certo que não há nos autos comprovante de emissão de cartão, muito menos e sua utilização ou foto

do respectivo cartão no nome do recorrente,
situação que deixa claro mais uma vez que o consumidor jamais pretendeu contratar cartão de crédito e que o mesmo foi verdadeiramente enganado diante da sua humildade, simplicidade e boa fé.

Assevera que basta uma simples análise das supostas faturas colacionadas pelo apelado, para deixar claro que o recorrente jamais utilizou o cartão de crédito, pois a discriminação dos produtos cobrados nas faturas, demonstram apenas encargos financeiros que sequer abatem o valor do empréstimo consignado.

Defende a existência de vício de consentimento, em virtude da total ausência de informação na fase pré contratual, acerca da data do início e do termino das parcelas referentes a obtenção do empréstimo e das taxas de juros aplicadas ao contrato, o que viola o disposto no art. 52 do CDC.

Registra que a modalidade de empréstimo que o Recorrente foi induzido a contratar, caso não seja revista lhe trará danos e prejuízos imensuráveis, pois este suposto contrato de cartão de crédito além de ser impagável, cobra-se juros exorbitantes, para se ter a certeza disso, basta observar a documentação, que demonstram que a divida somente aumenta.

Afirma a necessidade de se observar que os danos morais devem ser reconhecidos, haja vista que a autora é pessoa muito humilde, que vive apenas da renda de sua pensão/beneficio, fixada em valor mínimo, de modo que

os descontos que lhe são imputados ilegalmente, causando grande dano moral, pois lhe fazem muita falta em seu cotidiano.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedente os pedidos da inicial, declarando a nulidade da contratação do empréstimo via cartão de crédito com RMC (empréstimo sobre RMC) e igualmente a reserva de margem consignável(RMC), determinando que a recorrida se abstenha de realizar tais descontos, sob pena de multa diária e condenada a restituir em dobro todos os descontos realizados, a título de RMC e empréstimo sobre RMC, que serão apurados em

liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização a título de danos

morais causados à parte autora tudo conforme pleiteado na inicial, ou assim não entendendo, alternativamente requer que seja realizada a readequação/conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado, com amortização de valor pago a ser abatido do valor liberado ao recorrente.

A parte requerida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id no 153412501 )

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VENANCIO GONCALVES NETO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de

Poconé/MT, nos autos de
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais n.

1001836-60.2019.8.11.0028

proposta em face do
BANCO BMG S.A,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial,

condenando o requerente ao pagamento das custas

e

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspenso por ser a parte beneficiário da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Da preliminar de cerceamento de defesa

A apelante
aduz em sede preliminar, que a parte autora/Recorrente

impugnou o suposto contrato, principalmente a sua assinatura, sendo que a Requerida

não se manifestou quanto a necessidade da realização da perícia grafotécnica, sendo, portanto, incontroverso a irregularidade do empréstimo. Afirma, ainda, que o julgamento antecipado do mérito cerceou o direito de defesa da recorrente na produção de provas.

Razão não lhe assiste.

In casu
, trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque incumbe à requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi a autora, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da autora, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado juntou o contrato devidamente assinado pelo autor intitulado como sendo um “termo
de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A e autorização para desconto em folha de pagamento
– no Ade: 46282472 (Id. 153411515), faturas do cartão (id no153411517 e 153411518), e as

transferências do valor do empréstimo para a conta bancária de titularidade do auto, na forma de Transferência eletrônica direta (TED), para plena disposição/fruição desta (cf. Id. no 153411509 e 153411510),
o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais,

as assinaturas apostas no contrato são visivelmente semelhantes àquelas que constam no documento de identidade juntado com a exordial da demanda, na procuração, o que reforça ser dispensável a prova pericial.

Ou seja, não há qualquer mácula na sentença recorrida, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante disso, não há que falar em cerceamento de defesa, pois sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir a necessidade da realização desta, isso porque nosso ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento fundamentado do juiz.

Portanto, pode o Magistrado julgar a lide quando entender já existirem elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 370 e 371, do CPC.

No particular, a matéria de direito restou devidamente analisada com base nas amplas provas documentais produzidas pelas partes, sendo irrelevante a realização de prova pericial.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÕES NÃO CONFIGURADAS – PRELIMINARES REJEITADAS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO. O interesse de agir está caracterizado se a parte tem necessidade de ingressar em juízo para obter a majoração da quantia definida para a reparação e para a verba honorária.
Quando o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização da perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado).
Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida. O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito. A cobrança injustificada por si só gera mero dissabor, o que afasta o dever de reparação”.
(N.U 1001176-43.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – REJEITADA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DAS FATURAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1015497-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

Desta forma, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide
, motivo pelo qual a preliminar arguida resta rechaçada.

Do mérito

Analisando detidamente os autos, entendo que a contratação do
contrato de cartão de crédito consignado no. 5259.2221.7824.7117, no Banco 237, agencia 1263-7, conta corrente no 6080-1
foi validamente realizada entre as partes em 26/-8/2016,
o qual versa sobre uma operação de obtenção de crédito, pela qual é concedido ao consumidor um limite de crédito para ser movimentado em saques e/ou compras,
conforme o Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado (id no

153411515) não havendo dúvidas quanto ao conhecimento e sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos no uso do serviço.

Junto com a contestação do apelado (id no 153411493), veio o instrumento contratual de id no

- 153411515 “Termos de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Banco BMG”

-

que, na verdade, é a proposta do contrato celebrado entre as partes, que afasta qualquer dúvida quanto a existência de relação contratual relativa ao serviço de cartão de crédito, existindo, ainda,

expressa assinatura do apelante, no instrumento – pág 1-4.

Extrai-se, com efeito, da solicitação de saque via cartão de crédito (Id no

153411515 – pág 1 - 4), a segura conclusão de que o “empréstimo” se deu pelo uso do serviço de “saque autorizado” (ou “telesaque cartão”), sendo um dos serviços que integram o contrato de cartão de crédito, que, basicamente, consistente em saque de numerário pré-definido através da linha de crédito oferecida pelo Banco/apelado, com pagamento em parcelas mensais, a ser lançada mês a mês nas subsequentes e respectivas faturas do cartão.

Extrai-se que no ato da contratação foi solicitado um saque autorizado no valor de R$ 1.078,00 (um mil e setenta e oito reais), o qual foi disponibilizado

ao recorrente (id no

153411509), com taxa de juros de 3,36% ao mês e 49,49% ao ano, conforme previsão no mesmo instrumento contratual, devidamente assinado pelo recorrente. Em momento posterior foi disponibilizado mais um saque complementar no valor de R$ 185,00 (id no 153411510) ao autor.
Portanto, fato incontroverso que a parte autora recebeu as quantias solicitadas e efetuou saques com o cartão de crédito no
5259.2221.7824.7117

,
conforme TEDS constantes dos id no
153411509 e 153411510.

Portanto, cediço que conforme os saques solicitados, o mesmo tinha ciência dos termos do instrumento pactuado entre as partes, ainda mais, considerando que vem sofrendo descontos mensais desde

fevereiro de 2017. NÃO HÁ QUE SE FALAR, PORTANTO, DE DESCONHECIMENTO DO AUTOR ou violação ao dever de informação.

Verifica-se, ainda, que o limite consignável em folha de pagamento, respeitou o valor do benefício recebido pelo apelante e a margem disponível é de R$ 44,00 conforme cláusula “Característica do Cartão de Crédito Consignado” (id no

153411515

pág 1-8).

Portanto, resta incontroverso que, conforme os saques solicitados pela parte autora, a mesma tinha ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinham sofrendo em seu benefício previdenciário desde o fevereiro de 2017, conforme

extratos juntados (id no 153411581) não havendo que se falar desconhecimento pelo Apelante.

Outrossim, conforme o contrato de Cartão de Crédito, existe previsão expressa de que o apelado efetuaria, apenas, o desconto do valor mínimo do cartão junto

benefício previdenciário do autor, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito, no item “pagamento mínimo” – id no

153411517 e 153411518
-

que é mensalmente encaminhada para sua residência, constando, ainda, na cláusula 10.1 do instrumento contratual que: “
estou ciente de que o valor do saque ou das parcelas, no caso de saque parcelado, será lançado na fatura do cartão, juntamente com os encargos incidentes, observada a data de vencimento do cartão informado no item IV, Letra “a” deste termo e que o referido valor reduzirá o limite de crédito disponibilizado pelo emissor para utilização do cartão. Declaro estar ciente de que a ausência de pagamento integral do valor da fatura na data estipulada para seu vencimento (pagamento igual ou superior ao valor mínimo e inferior ao valor total da fatura, incluindo o valor do saque ora contratado) representa, de forma automática, a minha opção em financiar o referido saldo devedor remanescente, estando ciente que sobre o valor financiado incidirão encargos nos termos do disposto na clásula 11.5 deste Termo e no regulamento de utilização do cartão.”
Id no 154411515.

Dessa forma
,
o Réu/apelado, em momento algum, descontou do contracheque da Autora percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o Crédito Consignado, não praticando qualquer ato ilícito, passível de condenação em danos morais.

Entretanto, optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acabou por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, enviadas na sua residência para conhecimento, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO -

MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.

(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais”
.
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

A parte apelada esclareceu que houve a devida contratação de CARTÃO de CRÉDITO e que a parte promovente tomou ciência de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos impostos pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora/apelante se beneficiou do contrato mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em seu benefício previdenciário à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Assim, não há
como reconhecer a nulidade da contratação do empréstimo via cartão de crédito com RMC (empréstimo sobre RMC) e igualmente a reserva de margem consignável(RMC), ou ainda, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Oportuno, ainda, ressaltar que a taxa de juros aplicadas na modalidade cartão de crédito, insta ressaltar, que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as administradoras de cartões de crédito não sofrem as limitações da Lei de Usura, assim nada impedindo que contratem com taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano.

Efetivamente, não há se falar em limitação das taxas de juros, uma vez que já se considerava não ser autoaplicável a limitação de juros contida no art. 192, § 3o, da CF/88, o que acabou por ficar definitivamente resolvido com a edição da Emenda Constitucional no 40/2003, que revogou o aludido dispositivo constitucional.

Também não se aplica a limitação das taxas de juros prevista na Lei de Usura, vez que o art. 4o, IX, da Lei no 4.595/64, estabelece que nos contratos bancários, compete ao Conselho Monetário Nacional a limitação das taxas de juros, sendo certo que o órgão edita periodicamente as taxas praticadas segundo as exigências do mercado financeiro.

Tal assunto foi pacificado com a Súmula 596 do STF:

“Súmula 596 - As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na lide.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Confira-se, neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificada mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados no 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 06/08/2013)

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

Registre-se que crédito rotativo é a modalidade mais usada para cartões de crédito, na qual, diante do inadimplemento do valor total da fatura pelo consumidor, o restante da dívida passa para o próximo mês, porém incidem juros sobre todo o saldo devedor.

Com efeito, na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2a Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

In casu, conforme cópia das faturas do cartão de crédito de no
5259.2221.7824.7117

(
id no

153411517 e 153411518 ), além da previsão contratual no item 10.1 do instrumento (id no 153411515) demonstrou-se a incidência da taxa de juros
média de 3,36% ao mês, não se podendo reconhecer extorsivos, já que dentro da taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme

(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Dessa maneira, inexiste abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso.

Com efeito, a ausência de qualquer defeito no negócio jurídico torna impossível a atribuição ao requerido da prática de ato ilícito,
que justificasse o pagamento da indenização.

Embora a responsabilidade da instituição financeira seja objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a demonstração do ato ilegal e, além disso, há que ser demonstrado o nexo causal entre o dano e o referido ato.

Ademais, é necessário que haja violação a honra e imagem da pessoa. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais restou comprovado nos autos, para justificar a reparação civil. O
Apelado agiu no exercício regular do seu direito, de modo que não há de se falar em dever de indenizar.

Por outro lado, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento do Apelante, já que foram legais.

Assim, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe e não se abala por teses e preceitos em contrário alçados.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso,
mantendo a sentença singular em todos os seus termos.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte apelada
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa por ser a parte beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023